Tribunal: STF
Processo: RE 1475834
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INCIDÊNCIA DE IRPJ E CSLL EM FACE DO MONTANTE DECORRENTE DA APLICAÇÃO DA TAXA SELIC SOBRE O INDÉBITO TRIBUTÁRIO JUDICIALMENTE RECONHECIDO. IMPOSSIBILIDADE. RE Nº 1.063.187. TEMA Nº 962. REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. RECOMPOSIÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DE DANOS EMERGENTES. MODULAÇÃO DE EFEITOS. NÃO APLICAÇÃO. PIS. COFINS. INCIDÊNCIA SOBRE TAXA SELIC NA REPETIÇÃO DO INDÉBITO. COMPENSAÇÃO DO INDÉBITO VIA REQUISITÓRIO NÃO APLICAÇÃO SÚMULA 461 DO STJ. 



    1. Remessa necessária e apelações a desafiar sentença, que integrada pelos embargos de declaração, concedeu parcialmente a segurança impetrada para: 1) reconhecer o direito da impetrante de excluir apenas a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário e de levantamento do depósito judicial; 2) assegurar à compensação, na via administrativa, do indébito tributário referente aos valores pagos indevidamente, nos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, após o trânsito em julgado, respeitada a prescrição quinquenal, e com atualização monetária pela taxa Selic, vedado o pagamento dos valores por meio de requisitório de pagamento, id. 4058400.10596505.



    2. Em seu apelo, a Fazenda Nacional requer, em apertada síntese: 1) em preliminar a suspensão do processo até julgamento definitivo do RE 1.063.187 (Tema 962), em sede de Repercussão Geral; 2) subsidiariamente, a aplicação da modulação de efeitos da decisão proferida pelo STF no RE 1.063.187 (Tema 962); 3) sejam observadas as limitações à compensação contidas nos arts. 26 e 26-A da Lei 11.457/2007, com a prerrogativa da conferência/fiscalização, a cargo da SRFB, do procedimento de compensação efetuado pelo contribuinte; 4) ao final, requereu, a condenação do impetrante ao pagamento de custas processuais, id. 10631155.



    3. Por sua vez, o contribuinte, alega, em suma, 1) a declaração do direito líquido e certo à intributabilidade da Taxa SELIC, quando e sempre que experimentada pelo Contribuinte por ocasião do contexto da repetição de indébito tributário, sobre o PIS/COFINS; 2) assegurar a compensação tributária dos valores eventualmente adimplidos a título de PIS/COFINS, tanto nos últimos 5 (cinco) anos que antecederam a impetração deste writ, bem assim no curso da demanda (até o trânsito em julgado), na proporção dos valores calculados a título de Taxa SELIC sobre a repetição do indébito tributário, e inclusive na modalidade cruzada, id. 11051106.



    4. Cinge-se a controvérsia sobre a exigibilidade de crédito tributário relativo ao IRPJ e CSLL incidentes sobre a Taxa SELIC recebida pelo contribuinte em ações de repetição de indébito.



    5. Inicialmente, não há que se falar em sobrestamento do processo para aguardar o julgamento final do RE 1.063.187, eis que conforme precedente RE 606171 "A existência de precedente firmado pelo Tribunal Pleno da Corte autoriza o julgamento imediato das causas que versem sobre a mesma matéria, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma".



    6. No julgamento do RE 1.063-187, em sede de repercussão geral, ocorrido em 24/09/2021 o Plenário do Supremo Tribunal Federal, fixou a tese jurídica consolidado no Tema 962, no sentido de que "é inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário".



    7. Nesse sentido, julgado desta Turma: (PROCESSO: 08018731120214058400, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO ROBERTO MACHADO, 1ª TURMA, JULGAMENTO: 08/09/2022)".



    8. Quanto aplicação dos efeitos modulativos cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada no dia 02/05/2022, (DJE nº 86, divulgado em 04/05/2022) julgou os Embargos de Declaração no RE 1063187, opostos pela União, oportunidade na qual acolheu pedido de modulação dos efeitos relativos ao Tema 962, tendo a decisão sido proferida nos seguintes termos: "O Tribunal, por unanimidade, acolheu em parte os embargos de declaração para: (i) esclarecer que a decisão embargada se aplica apenas nas hipóteses em que há o acréscimo de juros moratórios, mediante a taxa Selic em questão, na repetição de indébito tributário (inclusive na realizada por meio de compensação), seja na esfera administrativa, seja na esfera judicial; (ii) modular os efeitos da decisão embargada, estabelecendo que ela produza efeitos ex nunc a partir de 30/9/21 (data da publicação da ata de julgamento do mérito), ficando ressalvados: a) as ações ajuizadas até 17/9/21 (data do início do julgamento do mérito); b) os fatos geradores anteriores a 30/9/21 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do IRPJ ou da CSLL a que se refere a tese de repercussão geral, nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 22.4.2022 a 29.4.2022".



    9. No caso dos autos, considerando-se que o ajuizamento do mandado de segurança ocorreu, em 26/08/2021, id. 9722763, anteriormente à data de início do julgamento dos Embargos de Declaração no RE n. 1063187 (17/09/2021), que fixara o marco temporal é forçoso concluir que não está abrangido pelos efeitos da modulação proposta na decisão proferida pela Corte Suprema.



    10. Em relação tais verbas, impõe-se reconhecer o direito à exigibilidade do indébito tributário, mediante compensação, na via administrativa, após o trânsito em julgado (art. 170-A do CTN), dos valores eventualmente recolhidos indevidamente a esse título, atualizados pela taxa SELIC, observada a prescrição quinquenal (RE 566.621/RS) e a limitação prevista no art. 26-A da Lei 11.457/07, incluído pela Lei 13.670/18, resguardando-se ao Fisco a conferência e a correção dos valores a compensar. O aludido RE 566.621/RS, julgado sob o regime de repercussão geral, determinou que a Lei Complementar 118/2005 se aplica apenas às ações ajuizadas a partir da vigência da referida norma, ocorrida em 09 de junho de 2005.



    11. Por outro lado, quanto às contribuições para o PIS e a COFINS, objeto da apelação do particular, embora haja entendimento do STF, nos autos do RE 1.063.187/SC (Tema 962), quanto à exclusão de IRPJ e de CSLL sobre quantia relativa à taxa SELIC, a título de restituição/ressarcimento perante os órgãos da Administração Pública ou mesmo quando se sagra vitorioso em alguma repetição de indébito tributário, tal decisão não incluiu as contribuições para o PIS e à COFINS, de modo que, não havendo ainda pronunciamento do STF sobre o tema, é salutar que se prestigie a presunção de constitucionalidade das normas de regência.



    12. O STJ vem entendendo pela legitimidade da incidência do PIS e da COFINS na base de cálculo o valor da taxa Selic auferida nas restituições, compensações e precatórios expedidos. Precedentes: (AgInt no REsp n. 1.944.055/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 28/3/2022.) 5. Agravo interno desprovido. (STJ - primeira turma - AgInt no REsp 1899938 / SC - Relator Min. Gurgel de Faria - Julgado em 20.06.2022 - DJe 24/06/2022)" ; (STJ, 1ª Turma. REsp nº 1.856.117/SC. Relator: Min. Benedito Gonçalves, DJe 01/06/2021)." ; (STJ, 2ª Turma. REsp nº 1906715/RS. Relator: Min. Og Fernandes, DJe 14/06/2021)"



    13. Em relação ao pedido de restituição de valores via requisitório de pagamento, não se aplica a enunciado da Súmula 461, do STJ, eis que no mandado de segurança é vedado a produção de efeitos pretéritos, de modo que o pagamento do indébito mediante requisitória redundaria nisso. Nesse sentido, entendimento do STJ e desta Turma: (REsp.1918433, Rel. Min. Mauro Campbell Marques. 15 de março de 2021); (PROCESSO Nº: 0807068-74.2021.4.05.8400 - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, Rel. Des. Fed. Roberto Machado, julgado em 22/10/2022).



    14. Remessa necessária parcialmente provida. Apelações desprovidas.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, §1º; 149, §2º, inciso III, alínea a; 150, caput, e inciso IV; 153, inciso III; e 195, inciso I, alíneas b e c, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente